Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-53.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO.
Improcedentes os presentes embargos, quando reclamam o saneamento de vício não verificado no julgado, pretendendo, apenas, novo e favorável julgamento da causa e isto em sede de embargos de declaração. Não houve omissão no julgado.
Embargos de declaração desprovidos.